Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. BEM PROVENIENTE DE LEILÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 441 do Código Civil, vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que é destinada, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
2. A aquisição do bem por antigo proprietário por meio de leilão não evidencia, per se, vício oculto (Acórdão 1423415, 07050188320198070014, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022).
3. Se nos autos não há prova da desvalorização do veículo ou de que a venda em leilão tenha lhe diminuído o valor do bem, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de abatimento do preço.
4. À luz do § 1o do art. 445 do Código Civil, ainda que estivesse demonstrado o nexo de causalidade entre a diminuição do preço e a alienação do veículo em leilão, estaria esgotado o prazo para a obtenção da redibição ou do abatimento do preço se, de acordo com a petição inicial, o autor tomou conhecimento do suposto vício em junho de 2021, quando deu o veículo como parte de pagamento de um imóvel.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas e horários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.